Tribunal: TJSP
Processo: 1035056-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização da autora ao pagamento de sanções por litigância de má-fé – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que os elementos apresentados não deixam dúvida quanto à existência do débito, muito embora a anotação restritiva tenha sido realizada por valor diverso, sem explicação sobre o porquê

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização da autora ao pagamento de sanções por litigância de má-fé – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que os elementos apresentados não deixam dúvida quanto à existência do débito, muito embora a anotação restritiva tenha sido realizada por valor diverso, sem explicação sobre o porquê da divergência. Autora que não demonstra o pagamento do débito efetivamente pendente. Cenário diante do qual apenas se justifica determinar o cancelamento da inscrição, sem a proclamação da inexistência do débito e sem o reconhecimento de dano moral. Precedentes. Sentença ligeiramente modificada, para isso assentar e para cancelar a condenação da autora ao pagamento de sanções por litigância de má-fé. Preservada, no entanto, a responsabilidade integral da demandante pelas verbas da sucumbência, por ínfima a parcela do pedido atendida.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035056-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDRESSA CRISTINA ALVES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1035056-10.2019.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 3a Vara Cível Central
Apelante: ANDRESSA CRISTINA ALVES DA COSTA
Apelada: MAGAZINE LUIZA S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 35.597
Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Sentença de
rejeição do pedido e de responsabilização da autora ao
pagamento de sanções por litigância de má-fé Irresignação
parcialmente procedente. Hipótese em que os elementos
apresentados não deixam dúvida quanto à existência do
débito, muito embora a anotação restritiva tenha sido
realizada por valor diverso, sem explicação sobre o porquê da
divergência. Autora que não demonstra o pagamento do
débito efetivamente pendente. Cenário diante do qual apenas
se justifica determinar o cancelamento da inscrição, sem a
proclamação da inexistência do débito e sem o
reconhecimento de dano moral. Precedentes. Sentença
ligeiramente modificada, para isso assentar e para cancelar a
condenação da autora ao pagamento de sanções por litigância
de má-fé. Preservada, no entanto, a responsabilidade integral
da demandante pelas verbas da sucumbência, por ínfima a
parcela do pedido atendida.
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
3
proposta por ANDRESSA CRISTINA ALVES DA COSTA em face de
MAGAZINE LUIZA S/A.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito no valor de R$ 1.230,30, relacionado ao
contrato de no 0000581492002F07, não reconhecido pela demandante.
Afirma ainda a autora que não “firmou com a ré obrigação com tais
características”, nem “sequer tinha ciência da inclusão desabonadora
supra mencionada, porque nunca havia sido notificado nos termos do art.
43, §2o do CPC”. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexistência do débito, o cancelamento da correspondente anotação
restritiva e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$ 49.900,00.
A r. sentença julgou improcedente a ação e
condenou a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa e de indenização de 10% sobre a mesma base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
4
cálculo, por litigância de má-fé. Responsabilizou ainda a autora pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a nota do art. 98, §3o, do CPC (fls. 144/150).
Apela a autora, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) não existe nenhum indício
de dolo processual da apelante; (b) “a litigância de má-fé deve ser
interpretada de forma restritiva, devendo o magistrado fundamentar a
decisão toda vez que decidir por sua aplicação, pois, trata-se de uma
previsão subjetiva, sendo, também, subjetiva sua interpretação”; (c)
houve exagero no arbitramento das sanções por litigância de má-fé; (d) o
art. 81 do CPC determina que a multa deve ser arbitrada em percentual
inferior a 10% sobre o valor da causa; (e) “o d. Juízo monocrático ao seu
bel prazer, julgou a ação improcedente sem que se tenha produzido
qualquer prova acerca do débito que maculou o nome darecorrente”; (f)
os documentos juntados aos autos pela apelada não demonstram a
legitimidade do débito; (g) não é caso de aplicação da orientação
cristalizada na Súmula 385 do STJ, pois os demais apontamentos também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
5
estão sendo discutidos em juízo; e (h) deve a apelada ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 152/177).
2. Recurso tempestivo (fls. 151/152) e respondido
(fls. 183/187).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 144).
É o relatório do essencial.
3. Afirma a apelante desconhecer o débito que
deu ensejo à anotação restritiva promovida pela apelada e esta última,
por sua vez, demonstrou a existência de relação negocial entres as partes
e de débito dela oriundo (fls. 70/80).
O extrato de fls. 79/80 evidencia que a apelante
deixou de satisfazer várias prestações da compra realizada a prazo junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
6
à apelada.
Em face desse cenário, a única conclusão
possível é a de que o débito existe, ainda que o valor inscrito no cadastro
restritivo seja discrepante daquele.
Em situações tais, cabe apenas ordenar o
cancelamento da anotação restritiva, sem o reconhecimento da
inexistência da dívida ou de dano moral indenizável.
Nesse sentido, veja-se o precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO
NO CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E
SPC.
ERRO NO VALOR INSCRITO DA
DÍVIDA.
ATO
ÍLICITO.
INEXISTÊNCIA.
Incontroversa a existência de débito, é lícito ao
credor encaminhar o nome de devedor aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Cadastros ou Serviços de Proteção ao Crédito. O
equívoco quanto ao valor, nas peculiaridades do
caso, não pode ser alçado ao patamar do dano
moral. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp 348.275/PB, 4a T., Rel. Min. CESAR
ASFOR ROCHA, j. 16.4.02).
É o que vem decidindo reiteradamente esta
Egrégia Câmara (Ap. 1019661-33.2019.8.26.0405, Rel. Des. CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA, j. 3.3.20; Ap. 1006506-18.2018.8.26.0010, Rel.
Des. HAMID BDINE, j. 27.8.19; Ap. 1008797-18.2015.8.26.0132, Rel. Des.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 5.2.18, etc).
Assim,
a
r.
sentença
será
ligeiramente
modificada, apenas para se determinar o cancelamento da anotação
restritiva em discussão.
Forçoso é, outrossim, cancelar a sanção imposta
à apelante por suposta litigância de má-fé, por não evidenciada, insisto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035056-10.2019.8.26.0100 -Voto no
8
legitimidade da específica anotação restritiva aqui em discussão.
4. Entretanto, ínfima a parcela do pedido
atendida frente ao todo, a apelante prosseguirá responsável pela
integralidade das verbas da sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único),
ainda com a nota da gratuidade (art. 98, §3o).
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento
à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator